Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734237-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA, FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO INTER S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do processo no 0715979-89.2024.8.07.0000, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega ter ingressado com ação de obrigação de fazer em face dos agravados, em decorrência de contrato de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. Aduz que não foi possível registrar a garantia ofertada na matrícula do imóvel, por desídia dos requeridos, pois o cartório requer a apresentação da certidão negativa de débitos do imóvel, o qual possui o IPTU e outros tributos imobiliários pendentes de pagamento. Ressalta que a falta do registro da garantia na matrícula imóvel permite que os agravados alienem para terceiro. Requer a concessão da tutela de urgência para que o cartório competente seja compelido a averbar na matrícula do imóvel a existência da ação em curso, de modo a viabilizar a averbação da cédula de crédito bancário. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo. Preparo regular, ID no. 63001199. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, entendo que não há razão para reforma da r. decisão agravada, pois não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Verifico que a matéria em análise é tratada pelos artigos 43 e 46 do Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital no 004/1994): "Art. 43. A prova de quitação de tributo será feita por certidão negativa, expedida pelo órgão administrativo competente, mediante requerimento do interessado, o qual conterá as informações exigidas pelo Fisco, na forma do regulamento. Parágrafo único - A certidão negativa será fornecida no prazo de 10 dias, contado da data da entrada do requerimento na repartição." "Art. 46. Sem prova, por certidão expedida pela repartição fiscal, de isenção ou de quitação dos tributos e demais encargos previstos na legislação tributária, incidentes sobre o imóvel, até a data da operação, inclusive, os escrivães, tabeliães e oficiais de registro não poderão lavrar, inscrever ou transcrever atos relativos a imóveis, inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, hipotecas, arrendamento ou locação. Parágrafo único - A certidão será obrigatoriamente mencionada nos atos de que trata este artigo." Da leitura dos artigos acima transcritos observa-se que não pode ser imputado ao cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal a averbação da cédula de crédito bancário sem a apresentação da certidão negativa, pois a referida certidão é obrigatória. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Isso porque obrigação de fazer não pode recair diretamente sobre o Cartório, para suprir a omissão e desídia da instituição bancária, que concedeu ao consumidor o crédito com garantia de imóvel, sem exigir, com antecedência, a certidão negativa, obrigatória por lei, para a averbação no registro do imóvel. Eventual obrigação de fazer deve ser discutida em relação ao devedor da cédula de crédito bancário (consumidor), definindo-se se ele tem o dever de quitar os seus débitos fiscais e em qual prazo deve apresentar a certidão negativa ao credor, para que a instituição bancária, de posse da certidão negativa, registre a alienação fiduciária na matrícula. Portanto, não há que se falar em imputar ao Cartório o ônus de corrigir o erro decorrente do negócio jurídico celebrado entre as partes, pois a lei o obriga a somente fazer averbações na matrícula do imóvel quando apresentada certidão negativa. No que se refere ao pedido de averbação premonitória, para que conste na matrícula do imóvel a existência da ação no 0715979-89.2024.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras, de igual forma falta a probabilidade do direito, uma vez que o caso não se enquadra na previsão legal de averbação premonitória na fase de conhecimento (que é total exceção à regra). A referida modalidade de averbação é possível no processo de execução e na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 828 do CPC. Na fase de conhecimento, a possibilidade de averbação da existência de ação está consignada no art. 167, inciso I, “21”, da Lei no 6.015/73 e está exemplificada no art. 54 Lei no 13.097/2015, que permite que seja averbada o registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias (inciso I). No caso, como não há citação, não há que se falar em registro da ação na matrícula do imóvel. Ressalte-se que a referida possibilidade somente se aplica a ações reais ou pessoais reipersecutórias, que não é o caso da ação de origem, que versa sobre obrigação de fazer. O direito real é apenas o pano de fundo da ação. Não obstante, registro que nas ações reais ou pessoais reipersecutórias, após a citação, basta que seja requerida, junto à Vara, a expedição de certidão que conste a natureza da ação, os dados das partes e do processo e que esteja expressa a ocorrência da citação. Com esta certidão em mãos, cabe ao interessado requerer a averbação na matrícula do imóvel, junto ao Cartório Extrajudicial. Destarte, não se verifica hipótese em que o Poder Judiciário irá expedir ofício ao Cartório do Ofício do Registro Imobiliário para determinar que ele averbe informação sobre a existência de ação. A responsabilidade é sempre da parte interessada. Hipótese diferente é quando o Cartório indevidamente se nega a registrar qualquer ato. Nesse caso, deve ser ajuizada ação contra o tabelionato ou contra o oficial de registro, demonstrando-se a irregularidade. Claramente este não é o caso dos autos. Portanto, não há probabilidade do direito e não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, faltando o primeiro requisito do art. 300 do CPC (requisito também do art. 995, parágrafo único, do CPC – para a concessão de efeito suspensivo ao recurso), é desnecessária a análise sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador